Tribunal: TJES
Processo: 0013040-53.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO DO RECURSO DA SERVIDORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Município de Cariacica e Darsênia Almeida de Souza, acompanhadas de remessa necessária, contra sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de contratos administrativos temporários e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores de FGTS em decorrência de contratos temporários com a Administração Pública; (ii) Determinar se a nulidade dos contratos temporários enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional trintenário é aplicável, pois a ação foi ajuizada em 16/08/2019, antes do julgamento do Tema nº 608 pelo STF (13/11/2019). Segundo a modulação fixada no referido precedente, para ações já propostas antes dessa data, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos contados do julgamento.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o prazo prescricional trintenário abrange também os contratos temporários firmados com a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

Quanto às férias com adicional de um terço e ao décimo terceiro salário, a tese fixada no Tema nº 551 do STF assegura esses direitos em caso de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. No caso, o desvirtuamento foi comprovado, em razão das sucessivas renovações contratuais realizadas em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS e às verbas mencionadas, considerando os princípios da boa-fé e da proteção ao trabalhador, além de reiterada jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da servidora provido para reconhecer o prazo prescricional trintenário e assegurar o pagamento de décimo terceiro salário. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas antes do julgamento do Tema nº 608 pelo STF, em 13/11/2019, para a cobrança de valores de FGTS em contratos temporários firmados com a Administração Pública.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública garante ao contratado o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional, nos termos do Tema nº 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III, e XXIX, 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 5º; CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 608 (ARE 709.212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014); STF, Tema nº 551 (RE 596.478, rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016); STJ, EDcl no REsp nº 1.806.086/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.11.2020; STJ, REsp nº 2.084.126/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.10.2023; TJES, Apelação nº 062150040764, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013040-53.2019.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DARSONIA ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO DO RECURSO DA SERVIDORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Município de Cariacica e Darsênia Almeida de Souza, acompanhadas de remessa necessária, contra sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de contratos administrativos temporários e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores de FGTS em decorrência de contratos temporários com a Administração Pública; (ii) Determinar se a nulidade dos contratos temporários enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional trintenário é aplicável, pois a ação fora ajuizada em 16/08/2019, antes do julgamento do Tema nº 608 pelo STF (13/11/2019). Segundo a modulação fixada no referido precedente, para ações já propostas antes dessa data, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos contados do julgamento.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o prazo prescricional trintenário abrange também os contratos temporários firmados com a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

Quanto às férias com adicional de um terço e ao décimo terceiro salário, a tese fixada no Tema nº 551 do STF assegura esses direitos em caso de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública e, no caso, o desvirtuamento restou comprovado, em razão das sucessivas renovações contratuais realizadas em afronta ao inc. IX do art. 37 da CF/1988.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS e às verbas mencionadas, considerando os princípios da boa-fé e da proteção ao trabalhador, além de reiterada jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da servidora provido para reconhecer o prazo prescricional trintenário e assegurar o pagamento de décimo terceiro salário. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas antes do julgamento do Tema nº 608 pelo STF, em 13/11/2019, para a cobrança de valores de FGTS em contratos temporários firmados com a Administração Pública.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública garante ao contratado o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional, nos termos do Tema nº 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III, e XXIX, 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 5º; CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 608 (ARE 709.212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014); STF, Tema nº 551 (RE 596.478, rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016); STJ, EDcl no REsp nº 1.806.086/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.11.2020; STJ, REsp nº 2.084.126/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.10.2023; TJES, Apelação nº 062150040764, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de Município de Cariacica e dar provimento ao apelo de Darsênia Almeida de Souza, julgando prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

Conforme delineado nos autos, o
s

apelante
s
se insurge
m
contra a sentença que,
em sede de
ação de
cobrança
ajuizada em
16/08/2019
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para
declara
r a
nulidade de contratos administrativos temporários,
condenando o ente municipal ao pagamento de
FGTS
e férias
acrescidas de um terço constitucional.

Ora, no Tema de Repercussão Geral nº 608, o Supremo Tribunal Federal firmara a seguinte tese:
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
”.

Nada obstante, modulando seus efeitos, ressalvara a Suprema Corte que
“
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.
”

Interpretando o precedente vinculante, definira o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que
o prazo quinquenal
somente se aplica

à
s ações ajuizadas
após
o julgamento do Tema nº 608 (13/11/2019), ao passo que, em relação
às demandas já propostas
,
aplica-se o
prazo
prescricional
de 30 (trinta) anos
.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020).

Na hipótese
,
incide a
prescrição trintenária
, uma vez que a ação fora ajuizada em
16/08/2019
e a primeira contratação
temporária
d
a
apelad
a

ocorrera
em

2004
(fl. 22)
,
independente de se tratar de contrato firmado perante a fazenda pública.

Deve ser afastada, portanto,
a
prescrição
quinquenal
.

Colhe-se, a propósito, precedentes firmados em casos similares pelo STJ e por esta Corte:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA QUE VISA A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DAS CONTAS DO FGTS. ARE 709.212/STF. PRAZO TRINTENAL E PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. O QUE VIER A OCORRER PRIMEIRO. TEMA 608/STF EFEITOS EX NUNC. DISTINGUINSHING COM O TEMA 515/STJ, APLICÁVEL AO DIREITO PRIVADO. JULGADO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA CEF IMPROVIDO.
I - A partir do julgamento do ARE n. 709.212/DF, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou-se que não é trintenário, mas quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Entretanto, ali foi definido: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." II - Na hipótese, considerando que a presente ação foi proposta em 2013, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 18/2/2020).
III - A Súmula n. 150/STF não foi revogada pelo repetitivo Tema 515/STJ, e nem poderia, estando a referida súmula jungida ao entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o prazo de 5 (cinco) anos determinado no ARE 709.212/STF aplica-se de forma ex nunc, como já dito e, assim, sendo a ação proposta em 2002 com trânsito em julgado em 2013, antes portanto do julgado do STF que é de 2014, a este submete-se, respeitado o prazo trintenal pela Súmula n. 150/STF e, após o ARE 709.212/STF, ao prazo de 5 anos, o que ocorrer primeiro. Eis o teor da Súmula n. 150/STF que não foi revogada por estes julgados: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." IV - Importante destacar ainda, quanto eventual aplicabilidade do Tema 515/STJ, é fato que se trata de limitação, no âmbito privado, não havendo pronunciamento desta Corte Superior para ações de diferenças dos depósitos do FGTS, a quem incumbe a gestão a Caixa Econômica Federal, gestora pública das contas. Daí o prazo da maneira em que fixado no ARE 709.212/STF em que "declarou-se a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária" e fixou-se o prazo de 5 (cinco) anos à partir do julgamento, o que ocorrer primeiro. Os microssistemas das ações coletivas e das ações de complementação das diferenças de depósitos do FGTS se harmonizam no julgado do Supremo Tribunal Federal. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 2.084.126/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do
decisum
proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2.
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905.
(TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO.
PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 784200 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2023 PUBLIC 19-09-2023)

REEXAME PREVISTO NO ART. 1.040, II DO CPC DA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO.
ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO ARE 790.212 (TEMA 608) PELO STJ TESE APLICÁVEL À HIPÓTESE AINDA QUE A DEMANDA TENHA SIDO AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
.
REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E AFRONTA AO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015). 2) In casu, considerando que o vínculo mais antigo teve início em março de 1997, é possível concluir que o prazo prescricional já tinha sido deflagrado no momento do julgamento do precedente vinculante. Assim, ajuizada a ação em 14.10.2015, não há se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, porquanto aplica-se o prazo trintenário não decorrido, restando pertinente o exercício do juízo de retratação da apelação dos autores. 3)
A matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Verbete 22 TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, e a demanda foi ajuizada por 10 (dez) autores, todos contratados de forma precária e sucessivamente para exercício de cargos de professores, em períodos diversos, devendo-se ressalvar acerca das conclusões mantidas sobre os vínculos (ou períodos dos contratos), cujas abusividades não foram declaradas nos julgamentos pretéritos das apelações e aclaratórios.
4)
Recurso de Marlucy Vasconselhos Pinheiro Bonfim e Outros parcialmente provido. Reforma da sentença para afastar a prescrição outrora reconhecida, mantendo a declaração da nulidade dos contratos como referenciado nos julgamentos pretéritos, e condenando o réu ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante os períodos de vigência dos contratos temporários. Mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pela municipalidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062150040764, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 13/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” 2. Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014).
3. Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recentes julgados o STF tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública. 4. Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que “a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré.”
5. Esta e. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que “a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”. 6. Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0015820-42.2010.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 29/Sep/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA - PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de incompetência do juízo fazendário rejeitada.
2. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário.
3. No tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, revendo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara e aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0043680-76.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Data: 03/Dec/2023
)

No que se refere ao pedido de pagamento de
décimo terceiro salário
e

férias acrescidas de um terço
, vale relembrar que o STF, no
Tema de Repercussão Geral nº 551,
fixou que esses direitos são garantidos em caso de
desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
,
como subsegue:

Tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Ora, diante da clara comprovação do desvirtuamento nos casos da servidora, é imperioso reconhecer-lhes o direito à referida verba. Afinal, as sucessivas contratações configuram não apenas violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, mas também atentam contra os princípios da
legalidade, moralidade e boa-fé objetiva
.

Por conseguinte, aplica-se a exceção prevista na tese fixada pelo STF, assegurando o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

de
Município de Cariacica
e a ele nego provimento; conheço do recurso de
Darsênia Almeida de Souza
e a ele dou provimento para reconhecer a prescrição trintenária e o direito ao pagamento de
décimo terceiro salário.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)